Tribunal: TJMT
Processo: 1003256-61.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 1003256-61.2019.8.11.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: RODRIGO ALMEIDA BREDER
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. (id 63788982) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 52551962):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO OPORTUNIZADA – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA NO APARELHO MEDIDOR OU DE PROVA DE FLAGRANTE IRREGULARIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO LITIGIOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de litígio que versa sobre a legalidade da prestação de serviço por concessionária de serviço público, a solução da controvérsia deve observar as normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto de natureza consumerista a relação ente concessionária e usuário.
2. O CDC garante ao consumidor a ‘transparência e harmonia das relações de consumo’ (art. 4o, caput), assegurando como direito básico o acesso a “informações adequadas e claras” (art. 6o, III) e a garantia de ‘facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor’ (art. 6o, VIII).
3. É licita a recuperação de consumo anterior, porém, o procedimento deve observar rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, e sempre deve ser assegurado ao consumidor o devido conhecimento e participação na atividade, garantindo o respeito ao dever de transparência, informação e de contraditório e ampla defesa.
4. A interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento de fatura cujo débito foi declarado inexistente, assim como em razão de cobrança de dívida não atual, configura ato ilícito ensejador de dano moral indenizável”. (TJMT, RAC 1003256- 61.2019.8.11.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2020)
Os Embargos de Declaração id 53703980 foram rejeitados, conforme decisão id 59862991.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação proposta pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., manteve a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação “Revisional de Consumo Elétrico c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. n 1003256-61.2019.8.11.0041), ajuizada por RODRIGO ALMEIDA BREDER, julgou o pedido parcialmente procedente, para “declarar indevida a cobrança de R$ 7.285,72, referente à recuperação de consumo de energia elétrica contestada nos autos, e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)”. (id 49326473)
A Recorrente alega violação ao artigo 188, I, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o caso em tela revela que as condenações mantidas pelo Acórdão não correspondem com a legalidade, uma vez que o Tribunal local má valorou as provas dos autos as quais demonstraram de forma incontroversa a responsabilidade do Recorrido perante os débitos cobrados a título de recuperação de consumo”.
Recurso tempestivo (id 64508472).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de id 65024453.
Contrarrazões no id 67152454.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 188, I, do Código Civil, está amparada na assertiva de que: a) a Recorrente seguiu estritamente os procedimentos da legislação setorial aplicável; e b) foi oportunizado direito de defesa administrativamente ao Recorrido, bem como fora o mesmo notificado de todos os procedimentos da recorrida.
No entanto, constou do aresto impugnado que
“Não se discute a possibilidade ou legalidade de recuperação de consumo ou revisão de faturamento pretérito, o cerne da controvérsia é que, assim como em tantos outros casos, a ENEGISA deixou de observar as medidas mínimas necessárias para validar o procedimento, ou, no mínimo, foi desidiosa em sua atuação processual, não trazendo qualquer prova da regularidade de sua conduta, já que não basta afirmar a higidez do procedimento, deve ser provada a lisura da atuação, com a devida transparência do modo de prestação do serviço à sociedade e também ao consumidor, pois não se pode olvide que a relação havida entre as partes é de natureza consumerista, cuja lei de regência garante a ‘transparência e harmonia das relações de consumo’ (CDC, art. 4o, caput), o direito básico do consumidor o acesso a ‘informações adequadas e claras’ (CDC, art. 6o, III), além da clássica “ facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor” (CDC, art. 6o, VIII).
Não há prova de que o autor acompanhou a vistoria feita na UC e nem de que tenha recebido cópia do TOI naquele momento, na verdade, sequer há prova de que realmente foi lavrado um termo para registrar a ocorrência, não vindo aos autos as fotografias mencionadas pela ENERGISA como prova inequívoca da irregularidade do aparelho medidor, que seria tão maiúscula a ponto de dispensar qualquer perícia no equipamento, e, ainda, para não dizer que o sucesso da pretensão do autor está amparado só na desídia processual da ré, as faturas dos meses subsequentes à vistoria continuaram a registrar consumo mínimo, sendo indício favorável à alegação de que o imóvel está desocupado”. (id 52551962 -.p 4)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. IMPUGNAÇÃO DE FATURAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. No presente caso, o Tribunal de origem consignou: ‘imperioso reconhecer que, ao julgar antecipadamente o pedido formulado em inicial, houve error in procedendo, o que autoriza o reconhecimento de nulidade do julgamento prolatado, restituindo-se os autos à vara de origem para realização da fase instrutória’ (fl. 303, e-STJ).
2. Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a análise da necessidade ou não de produção de prova, qualquer que seja o momento processual ou o motivo que leve a tanto, com possibilidade ou não de julgamento antecipado da lide, é atribuição da instância ordinária. Eventual reforma dessa decisão importaria em reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado ao STJ pela sua Súmula 7.
3. Agravo em Recurso Especial não provido”. (AREsp 1190988/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII